Tribunal: TJDFT
Processo: 0719325-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS DE RECORRENTE VENCEDOR. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso por ela interposto. Alega a existência de omissão ante a não condenação em honorários advocatícios ante a sucumbência da parte recorrida.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Pela disposição literal do art. 55 da Lei 9.099/95 somente o recorrente vencido é condenado em honorários advocatícios e, in casu, a parte recorrente teve seu recurso conhecido e provido em parte. Tampouco há que falar em condenação em sentença por gozar o microssistema dos juizados de regramento próprio quanto ao honorários advocatícios.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.